Tribunal: TJSP
Processo: 0005132-61.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA - Pleito de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza mais branda - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA - Pleito de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza mais branda - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso I, ambos da LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso não provido.